Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO RÉU A PRESTAR AS CONTAS EXIGIDAS. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL. DESNECESSIDADE E IRRELEVÂNCIA DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PROVA NECESSÁRIA PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS NA SEGUNDA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Consoante a inteligência do artigo 550 do Código de Processo Civil, a ação de exigir contas é processada em duas fases: na primeira, discute-se a existência do dever de prestar as contas requeridas na petição inicial; na segunda, que somente tem lugar se e quando reconhecido esse dever jurídico, procede-se ao exame das contas apresentadas a fim de apurar eventual saldo credor ou devedor para alguma das partes.
II. Somente quando o réu opta por não contestar a demanda e apresentar as contas no prazo de resposta o procedimento se concentra em apenas uma fase, restrita ao exame das contas prestadas.
III. Se o réu não presta contas “na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos”, tal como estabelece o artigo 551 do Código de Processo Civil, e justifica nas razões recursais que estava impossibilitado de fazê-lo porque não tem acesso aos documentos necessários, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido, encerrando a primeira fase do procedimento.
IV. Levando em consideração que na primeira fase da ação de exigir contas a controvérsia fica adstrita à existência ou não do dever de prestar contas, não se justifica dilação probatória para demonstração de fatos irrelevantes para esse juízo de valor.
V. A prova pericial geralmente é necessária para o julgamento das contas prestadas, a teor do que prescreve o artigo 550, § 6o, do Código de Processo Civil, sendo irrelevante e inadequada para o deslinde da primeira fase da ação de exigir contas, circunscrita à existência do dever de jurídico de prestar as contas.
VI. Agravo de Instrumento desprovido.